Tribunal: TJDFT
Processo: 0745461-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos art. 1.658 e art. 1660 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges. E, a teor do art. 1725 do Código Civil: “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
2. Nessas balizas, cabível verificar a existência de bens em nome da consorte do devedor, uma vez que, em regra, é possível a penhora da cota-parte do agravado/executado sobre os bens que eventualmente façam parte da comunhão. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.